Tribunal: CARF
Processo: 11516.722411/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722411/2014-70
ACÓRDÃO
1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
–
ART.
135,
III,
DO
CTN
–
ADMINISTRADOR – EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilidade pessoal do administrador depende da comprovação de
que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto. A mera condição de sócio-gerente,
desacompanhada de prova de conduta dolosa, não autoriza a imputação
da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Acompanharam o Relator pelas conclusões
os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa, Edmilson Borges Gomes e Efigênio de Freitas Júnior.
O Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior manifestou intenção de apresentar declaração de voto, a
qual reflete o posicionamento dos Conselheiros que acompanharam o Relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo responsável solidário (efls.705/713)
interposto contra acórdão da DRJ, efls. 659/692, que julgou parcialmente procedente
impugnações administrativa apresentada pelo contribuinte e responsável solidário (efl.594/604),
referentes à autuação (efls.04/51), lastreado em Relatório Fiscal (efls.62/84) que constituiu
créditos tributários de IRPJ, referentes ao ano calendário de 2011, acrescidos de multa de ofício,
além de encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO Conforme Relatório Fiscal de fls. 62/84, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, relativa ao ano-calendário
de 2011, verificou-se, em síntese, o seguinte:
DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRIBUINTE
Do Termo de Início de Fiscalização e da Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF)
Quando do início da ação fiscal (10/02/2014), a contribuinte foi intimada, através
do Termo de Início de Fiscalização, a apresentar e colocar à disposição da
fiscalização diversos elementos pertencentes à sua escrituração comercial e fiscal
do ano de 2011, dentre estes, os extratos bancários das contas de depósito
mantidas no Banco Bradesco.
No dia 05/03/2014, a contribuinte apresentou e entregou à fiscalização, dentre
outros, os seguintes esclarecimentos escritos (doc. 19): "A requerente foi
intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos os quais o faz
adiante:
1. Relativo a apresentação de extratos bancários, a requerente buscou por todos
os meios atender à exigência, contudo a instituição bancária impôs diversas e
pesadas taxas para a emissão além de exigir a satisfação da quitação de débitos
que a requerente está pendente com a instituição financeira.
2. Assim, se faz necessário a vossa diligência para a obtenção dos referidos
documentos, nos termos da Lei Complementar 105/2001, artigo 1, § 3o, Inciso V,
combinado com o decreto 3724/2001, artigo 2° artigo 3°, Inciso VII, e Lei
9.430/96, especialmente o artigo 33, inciso I". Tendo em vista os esclarecimentos
escritos apresentados pela contribuinte a respeito da impossibilidade de entrega
dos extratos bancários, e que tais documentos eram indispensáveis e necessários
à execução dos procedimentos fiscais de fiscalização, no dia 11/03/2014 a
fiscalização solicitou à autoridade competente, a emissão de RMF (doc. 02) junto
ao Banco Bradesco. No dia 11/03/2014, o Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis expediu para o Banco Bradesco, a RMF n°
0920100/2014/00005-8 (doc. 02), através da qual foram requisitados os extratos
bancários da conta corrente do período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
3
O Banco Bradesco recebeu a RMF no dia 21/03/2014, e, no dia 04/04/2014,
encaminhou via postal, os extratos bancários das contas de depósito n°s 11.010-8
e 11.020- 2, mantidas pela contribuinte na Agência n° 2035 (d oc. 15); por sua vez,
a fiscalização recebeu os referidos extratos bancários no dia 16/04/2014 (doc. 15).
Das intimações
A contribuinte foi intimada a comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, dentro do prazo de 10 dias úteis:
(1) as origens dos recursos utilizados para os créditos bancários efetuados nas
contas de depósito de sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco; e
(2) as origens ou causas das operações dos pagamentos efetuados mediante
saques nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco. A
contribuinte apresentou esclarecimentos escritos (doc 19) e cópias simples de
diversos documentos de natureza financeira e comercial, que alegou ampararem
suas alegações (docs. 11/13).
Da diligência fiscal realizada junto ao Sr. Thiago da Silva Morastoni
No dia 03/09/2014, a fiscalização instaurou junto ao Sr. Thiago da Silva Morastoni,
diligência fiscal, para fins de coleta de informações e elementos referentes a
alguns dos esclarecimentos escritos apresentados pela contribuinte, relativos aos
créditos e pagamentos bancários efetuados nas contas de depósito de
titularidade da contribuinte.
Da Representação Fiscal para Fins Penais - Crimes Contra a Ordem Tributária
No decorrer da ação fiscal, a fiscalização apurou fatos que, em tese, se
constituiriam em crimes contra a ordem tributária, previstos nos artigos 1o e 2o da
Lei n° 8.137/1990. Por esta razão, formalizou Representação Fiscal para Fins
Penais, objeto do processo n° 11516.722412/2014-14, contra os Srs. Claudino
Siquela Neto e Reginaldo Cláudio Siquela, sócios e administradores da
contribuinte à época dos fatos verificados e das infrações apuradas na ação fiscal.
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS E DOS FATOS VERIFICADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
No decorrer da ação fiscal, os extratos bancários das contas de depósito mantidas
no Banco Bradesco e cópias simples de diversos documentos de natureza
financeira ou comercial foram os únicos elementos disponibilizados pela
contribuinte à fiscalização, de todos aqueles que lhes foram exigidos através do
Termo de Início de Fiscalização.
A DIPJ e as DCTFs do ano-calendário de 2011 foram extraídas pela fiscalização dos
Sistemas Informatizados da RFB. O contrato social da contribuinte e suas
respectivas alterações foram obtidos previamente pela fiscalização, através dos
Sistemas Informatizados da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC.
Desse modo, os exames fiscais realizados pela fiscalização ficaram limitados a
estes elementos.
Da DIPJ e das DCTS
Com relação à DIPJ, a fiscalização verificou que a contribuinte optou pela
tributação com base no lucro presumido e que, à exceção das informações
constantes da Ficha 01 (Dados Iniciais), da Ficha 02 (Dados Cadastrais), e da Ficha
03 (Dados do Representante e do Responsável), as informações de natureza
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
4
econômico-fiscais constantes das demais fichas foram prestadas pela contribuinte
com seus respectivos valores zerados.
Com relação às DCTFs a fiscalização verificou que no quadro Dados Iniciais a
contribuinte prestou, dentre outras, as seguintes informações: "Meses com
ausência de débito a declarar: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,
JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO; Forma
de tributação do lucro: PRESUMIDO".
Da falta de escrituração e apresentação dos livros contábeis de 2011
Quando do início da ação fiscal, a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar
os seguintes elementos pertencentes à sua escrituração comercial e fiscal do ano
de 2011, Matriz e Filial: Livro Diário, Livro Razão, ou Livro Caixa, Livro de Registro
de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração, todos do
ICMS; e Livro de Registro de Prestação de Serviços.
A contribuinte apresentou e entregou à fiscalização, dentre outros, os seguintes
esclarecimentos escritos (doc. 19):
"O requerente foi intimado a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos
escritos os quais os faz adiante: (....) 3.No que tange aos livros diários, razão ou
livro caixa, registro de entrada e saída, e apuração do ICMS, a requerente
esclarece que não houve escrituração fisco contábil no ano de 2011".
Portanto, a contribuinte reconheceu, mediante confissão escrita, que não
manteve e nem efetuou, escrituração comercial (contábil) e nem escrituração
fiscal no ano de 2011.
Da falta de comprovação por parte da contribuinte, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos, das origens dos recursos utilizados para os créditos
bancários efetuados nas contas de depósito de sua titularidade mantidas no
Banco Bradesco
A contribuinte foi intimada a comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, as origens dos recursos utilizados para os créditos
bancários efetuados nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no
Banco Bradesco (doc. 15). A contribuinte apresentou, então, cópias simples de
diversos documentos de natureza financeira e comercial (docs. 11/13), e, ainda,
os seguintes esclarecimentos escritos (doc. 19):
"De forma a atender e justificar a movimentação em conta corrente, esclarece a
requerente que a movimentação de créditos e débitos levadas a efeito em sua
conta corrente, se deram em razão de movimentações de mercadorias, da
empresa Pedevesa Distribuidora de Petróleo Ltda, Eldorado Combustíveis Ltda,
Indústria e Comércio de Álcool Absoluto.
Conforme se denota, todas as operações levadas a efeito referem-se a compra e
venda de álcool ou etanol (combustíveis). No que concerne ao crédito recebido de
Thiago Morastoni, o mesmo refere-se a empréstimo efetuado, contudo não
localizamos até a presente data contrato ou confissão de dívida, já o pagamento
efetuado a Volnei Morastoni, trata-se de pagamento de parte do empréstimo de
seu filho (Thiago Morastoni), tendo o crédito sido efetuado naquela conta em
razão de sua solicitação. Os créditos efetuados nas contas de Lucimere Uller
Siquela, Reginaldo Cláudio Siquela, foram em virtude de prestação de serviços, a
primeira na qualidade de secretária, e o segundo na qualidade de gerente geral.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
5
Os créditos efetuados nas contas de Claudino Siquela Neto, referem-se a pro-
labore. Os créditos efetuados nas contas de Lucimere Uller Siquela e Cia Ltda,
referem-se a pagamento de fretes. Amparam estas alegações diversos
documentos que embora não relacionados, são entregues/apresentados em
anexo ao presente".
A fiscalização deferiu à contribuinte todos os prazos requeridos para que a mesma
pudesse cumprir com a obrigação tributária de apresentar os documentos
contábeis e fiscais, correspondentes às operações de conta própria e de conta
alheia que realizou no ano de 2011, e que resultaram nos recebimentos e nos
pagamentos constantes dos extratos bancários das contas de depósito, mantidas
em seu nome no Banco Bradesco. Os documentos e os esclarecimentos escritos
(docs. 11/13) apresentados e entregues pela contribuinte não comprovaram as
origens dos recursos utilizados para os créditos bancários efetuados nas contas de
depósito de sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco. Entretanto, os
esclarecimentos escritos (doc. 19) apresentados e entregues pela contribuinte,
especificamente em relação a um crédito bancário no valor de R$ 400.000,00,
efetuado no dia 07/11/2011, na conta de depósito n° 11.010-8, motivou a
fiscalização a diligenciar junto ao Sr. Thiago da Silva Mormstoni, identificado nos
extratos bancários como a pessoa que remeteu à contribuinte, via operação
bancária TED, o referido crédito bancário. Isto porque, a fiscalização considerou
que o valor do crédito de R$ 400.000,00 foi expressivo e por demais atípico, em
relação aos valores dos demais créditos efetuados nas contas de depósito n°
11.010-8 e n° 11.020-5, de titularidade da contribuinte mantidas na Agência n°
2035-4, do Banco Bradesco (doc. 15).
A fiscalização diligenciou junto ao Sr. Thiago, que apresentou cópia simples do
contrato bancário n° 2011001328 (doc. 18), firmado junto à Unicred Litoral,
acompanhado dos seguintes esclarecimentos escritos (doc. 18):
"(...) Declaro para os devidos fins que o referido valor foi transferido na condição
de EMPRÉSTIMO, ao Sr. REGINALDO SIQUELA, sócio-proprietário da empresa
SULMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME.
O empréstimo do referido valor foi acordado verbalmente, sem contrato formal,
sob testemunho de VOLNEI JOSÉ MORASTONI, JAIRO LEDRA e FERNANDO
CUSTÓDIO. Este recurso serviria para capitalização da empresa ora investigada, de
propriedade do Sr. Reginaldo Siquela, amigo pessoal deste declarante.
Este recurso tem origem declarada em empréstimo obtido junto à Unicred Litoral,
na agência 1301-3, conta: 99826-5, no valor total de R$ 440.000,00. Ficou
estabelecido que a devolução de tal valor se daria de forma parcelada, sendo que
recebi até o momento o montante aproximado de R$ 80.000,00.
Encaminho em anexo, o contrato n° 201101328, firmado entre este declarante e a
instituição bancária Unicred Litoral para obtenção do recursos posteriormente
destinado mediante empréstimo à SULMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
TRANSPORTES LTDA-ME, na pessoa do Sr. Reginaldo Siquela".
Os esclarecimentos escritos e os documentos (doc. 18) apresentados e entregues
pelo Sr. Thiago foram acatados pela fiscalização, uma vez que o contrato verbal de
empréstimo por mútuo, em que pese não ser a forma mais usual de celebração de
negócios jurídicos, não é proibido pela lei civil.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
6
Por sua vez, o Sr. Thiago, parte credora do contrato de mútuo não-escrito,
comprovou com documentos hábeis e idôneos, a origem empréstimo obtido na
Unicred Litoral (doc. 18) dos recursos utilizados na operação de mútuo, bem como
a efetiva entrega via depósito através de operação bancária TED (doc. 15) do seu
objeto à contribuinte, parte devedora do mesmo contrato de mútuo não-escrito.
Quanto aos demais esclarecimentos escritos apresentados e entregues pela
contribuinte, a fiscalização entendeu que não caberia mais a realização de outras
diligências fiscais para apurar os fatos neles alegados.
A fiscalização entendeu que, após ter sido conferido um prazo total de
aproximadamente 159 dias corridos para que a contribuinte pudesse ter
comprovado as origens dos recursos utilizados para os créditos bancários
efetuados nas citadas contas de depósito, não caberia mais a realização de outras
diligências fiscais. Isto porque, a realização de outras diligências fiscais
comprometeria por um prazo ainda mais longo a conclusão dos trabalhos fiscais.
Os valores creditados nas contas de depósito da contribuinte cujas origens dos
recursos não foram por ela comprovadas estão demonstrados detalhadamente no
Anexo 001.
A análise dos documentos e dos esclarecimentos escritos apresentados e
entregues pela contribuinte está demonstrada detalhadamente no Anexo 003.
Da falta de comprovação por parte da contribuinte, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos, das causas ou das operações que deram origens
aos pagamentos efetuados mediante saques nas contas de depósito de sua
titularidade mantidas no Banco Bradesco
A contribuinte foi intimada a comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, as causas ou operações que deram origens aos
pagamentos efetuados mediante saques nas contas de depósito de sua
titularidade, mantidas no Banco Bradesco.
A contribuinte apresentou, então, cópias simples de diversos documentos de
natureza financeira e comercial (docs. 11/13), e, ainda, os seguintes
esclarecimentos escritos (doc. 19): "De forma a atender e justificar a
movimentação em conta corrente, esclarece a requerente que a movimentação
de créditos e débitos levadas a efeito em sua conta corrente, se deram em razão
de movimentações de mercadorias, da empresa Pedevesa Distribuidora de
Petróleo Ltda, Eldorado Combustíveis Ltda, Indústria e Comércio de Álcool
Absoluto. Conforme se denota, todas as operações levadas a efeito referem-se a
compra e venda de álcool ou etanol (combustíveis).
No que concerne ao crédito recebido de Thiago Morastoni, o mesmo refere-se a
empréstimo efetuado, contudo não localizamos até a presente data contrato ou
confissão de dívida, já o pagamento efetuado a Volnei Morastoni, trata-se de
pagamento de parte do empréstimo de seu filho (Thiago Morastoni), tendo o
crédito sido efetuado naquela conta em razão de sua solicitação.
Os créditos efetuados nas contas de Lucimere Uller Siquela, Reginaldo Cláudio
Siquela, foram em virtude de prestação de serviços, a primeira na qualidade de
secretária, e o segundo na qualidade de gerente geral. Os créditos efetuados nas
contas de Claudino Siquela Neto, referem-se a pro-labore.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
7
Os créditos efetuados nas contas de Lucimere Uller Siquela e Cia Ltda, referem-se
a pagamento de fretes. Amparam estas alegações diversos documentos que
embora não relacionados, são entregues/apresentados em anexo ao presente".
A fiscalização deferiu à contribuinte todos os prazos requeridos para que a mesma
pudesse cumprir com a obrigação tributária de apresentar os documentos
contábeis e fiscais, correspondentes às operações de conta própria e de conta
alheia que realizou no ano de 2011, e que resultaram nos recebimentos e nos
pagamentos constantes dos extratos bancários das contas de depósito, mantidas
em seu nome no Banco Bradesco.
Os documentos e os esclarecimentos escritos (docs. 11/13) apresentados e
entregues pela contribuinte não comprovaram as causas ou operações que deram
origens aos pagamentos efetuados mediante saques nas contas de depósito de
sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco.
Quanto aos esclarecimentos escritos apresentados e entregues pela contribuinte,
a fiscalização entendeu que não caberia mais a realização de outras diligências
fiscais para apurar os fatos neles alegados. A fiscalização entendeu que, após ter
sido conferido um prazo total de aproximadamente 159 dias corridos para que a
contribuinte pudesse ter comprovado as origens dos recursos utilizados para os
créditos bancários efetuados nas citadas contas de depósito, não caberia mais a
realização de outras diligências fiscais. Isto porque, a realização de outras
diligências fiscais comprometeria por um prazo ainda mais longo a conclusão dos
trabalhos fiscais. A realização de outras diligências fiscais afrontaria o princípio da
isonomia (em relação aos contribuintes que cumpriram com suas obrigações
tributárias, ainda que parcialmente), pois, assim, estaria, praticamente e de fato,
substituindo a contribuinte (que não manteve escrituração contábil e fiscal, nem
manteve em boa guarda a documentação comprobatória das suas operações) no
cumprimento das obrigações que lhes foram impostas expressamente, pela
legislação comercial e fiscal.
Os valores dos pagamentos realizados pela contribuinte, mediante saques
efetuados nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no Banco
Bradesco, cujas causas ou operações que deram origens não foram por ela
comprovadas estão demonstrados detalhadamente no Anexo 002. A análise dos
documentos e dos esclarecimentos escritos apresentados e entregues pela
contribuinte está demonstrada detalhadamente no Anexo 003.
Da responsabilidade tributária passiva solidária atribuída ao Sr. Claudino Siquela
Neto, sócio-cotista de direito e administrador da contribuinte à época dos fatos e
das infrações apuradas
A fiscalização verificou que no ano de 2011, o Sr. Claudino Siquela Neto (CPF n°
077.537.769-40), era o sócio-cotista majoritário e administrador da contribuinte,
com participação de 99% das quotas do seu capital social subscrito e
integralizado, no valor total de R$ 100.000,00. A sua responsabilidade societária e
fiscal pelos atos praticados na administração da à época dos fatos e das infrações
apuradas pela fiscalização, perante terceiros e perante as Administrações Públicas
Fazendárias, decorreu por força expressa das leis civil e tributária, e, também, por
força das obrigações assumidas expressamente no contrato social da empresa, a
saber:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
8
• Código Civil (Lei n° 10.406/2002): artigos 653, 656 , 667, 1011, 1016, 1053, 1179,
1180 e 1194;
• CTN: artigo 135; • RIR/99: artigos 210 e 527; e
• Contrato Social Consolidado pela Primeira Alteração Contratual (doc. 14):
"Cláusula 9a. A administração da sociedade será exercida pelo sócio CLAUDINO
SIQUELA NETO, podendo praticar todos os atos para o bom desempenho de suas
funções e consecução do fim do contrato, assinando todos e quaisquer papéis
isoladamente, que a representará ativa e passivamente, nos atos judiciais e
extrajudiciais, que se relacionarem com suas atividades, sendo vedada à
prestações de garantias, fianças ou avais em negócios estranhos ao objetivo
social, podendo, também, nomear procuradores.
(...) Cláusula 11. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados" (grifos da fiscalização). Tendo em vista os dispositivos legais e
contratuais supracitados, o Sr. Claudino, na condição de sócio-cotista
administrador de direito e de fato da contribuinte no ano de 2011, no exercício de
suas funções frente à administração da empresa, deveria ter tido "o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de
seus próprios bens", como também deveria ter "aplicado toda sua diligência
habitual na execução do seu mandato", o qual lhe foi estabelecido expressamente
através da Cláusula 9a do Contrato Social (doc. 14).
Dentre os cuidados e as diligências que o Sr. Claudino deveria ter tomado frente à
administração da contribuinte, a fiscalização considerou os seguintes:
• A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, nos
termos exigidos pela legislação comercial e pelo contrato social da própria
empresa, independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração fiscal estadual da empresa do ano de 2011,
Matriz e Filial, nos termos exigidos pela legislação fiscal dos Estados Federados
nos quais a empresa realizou operações com mercadorias ou serviços,
independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, ou, no
mínimo, a manutenção da escrituração fiscal da empresa representada pelo Livro
Caixa completo, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária,
que realizou naquele ano.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal da empresa do ano de
2011, para fins de elaboração da escrituração contábil e fiscal e, também, da
comprovação das operações que a empresa realizou naquele ano.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal do ano de 2011, para
que, no mínimo, pudesse ter comprovado, mediante documento hábeis e
idôneos, (1) as origens dos recursos utilizados para os valores creditados nas duas
contas da empresa mantidas no Banco Bradesco e (2) as operações que deram
origens aos pagamentos efetuados mediantes saques nas referidas contas.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
9
• A prestação ao Fisco Federal de informações verídicas de natureza
econômicofiscal, relativas às atividades e operações que a empresa realizou no
ano de 2011.
A fiscalização verificou que o Sr. Claudino, na condição de sócio-cotista
administrador de direito e de fato da contribuinte, não cumpriu com as
obrigações contábeis e fiscais acima elencadas, que lhes foram impostas
expressamente pelos dispositivos da legislação comercial, da legislação fiscal e do
contrato social da empresa.
Por sua vez, a fiscalização apurou fatos, decorrentes da conduta omissiva do Sr.
Claudino frente à administração da contribuinte, que resultaram em infração à
legislação tributária federal e na constituição de crédito tributário mediante
lavratura de Autos de Infração.
Essa conduta omissiva do Sr. Claudino caracterizou-se como infração à lei
comercial, à lei fiscal, e ao contrato social da empresa, resultando na sua
responsabilidade passiva solidária com a contribuinte pelos créditos tributários
apurados e lançados de ofício peta fiscalização, nos termos do artigo 135, inciso
III, do CTN e artigo 210, inciso VI, do RIR/99.
A fiscalização esclarece que a Declaração de Microempresa da contribuinte, (doc.
14), datada de 25/11/2010, que foi apresentada para registro na Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em cumprimento ao disposto na Lei
Complementar n° 123/2006, não desobrigou o Sr. Claudino de cumprir as
obrigações contábeis e fiscais acima elencadas, pelas seguintes razões:
• Para o ano-calendário de 2011, a contribuinte optou pela tributação com base
no lucro presumido, e, portanto, ficou obrigada a cumprir as normas contábeis e
fiscais estabelecidas pela legislação tributárias para as pessoas jurídicas optantes
por aquele regime de tributação.
• Ainda que a contribuinte fosse considerada para fins comerciais e fiscais, uma
microempresa ou uma empresa de pequeno porte, no ano de 2011 estaria
obrigada por lei, a ter cumprindo as seguintes obrigações: ter mantido Livro Caixa
completo, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, que
realizou naquele ano; ter emitido os documentos fiscais referentes às operações
de vendas de mercadorias e de prestação de serviços que realizou naquele ano; e
ter mantido em boa guarda toda a documentação contábil e fiscal relativas as
suas atividades e operações que realizou naquele ano (artigo 26, incisos I e II, e §
2o, da Lei Complementar no 123/2006).
Da responsabilidade tributária passiva solidária atribuída ao Sr. Reginaldo Cláudio
Siquela, sócio-cotista de fato e administrador da contribuinte à época dos fatos e
das infrações apuradas
A fiscalização verificou que o Sr. Reginaldo Cláudio Siquela (CPF n° 503.104.029-
72), era sócio-cotista de fato e exercia as funções de administrador da
contribuinte, juntamente com o outro sócio-cotista de direito, o Sr. Claudino
Siquela Neto, à época dos fatos e das infrações apuradas, ou seja, no ano de 2011.
Este fato ficou comprovado pelas duas provas testemunhais obtidas pela
fiscalização. A primeira prova testemunhal foi o seguinte esclarecimento escrito
(doc. 19) apresentado e entregue pela própria contribuinte em atendimento às
intimações (doc. 03):
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
10
"(...) Os créditos efetuados nas contas de Lucimere Uller Siquela, Reginaldo
Cláudio Siquela, foram em virtude de prestação de serviços, a primeira na
qualidade de secretária, e o segundo na qualidade de gerente geral." A segunda
prova testemunhal foi o seguinte esclarecimento escrito (doc. 18) apresentado e
entregue pelo Sr. Thiago da Silva Morastoni em atendimento às intimações (doc.
05): "(...) Declaro para os devidos fins que o referido valor foi transferido na
condição de EMPRÉSTIMO, ao Sr. REGINALDO SIQUELA, sócio-proprietário da
empresa SULMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME.
O empréstimo do referido valor foi acordado verbalmente, sem contrato formal,
sob testemunho de VOLNEI JOSÉ MORASTONI, JAIRO LEDRA e FERNANDO
CUSTÓDIO.
Este recurso serviria para capitalização da empresa ora investigada, de
propriedade do Sr. Reginaldo Siquela, amigo pessoal deste declarante. Este
recurso tem origem declarada em empréstimo obtido junto à Unicred Litoral, na
agência 1301-3, conta: 99826-5, no valor total de R$ 440.000,00. Ficou
estabelecido que a devolução de tal valor se daria de forma parcelada, sendo que
recebi até o momento o montante aproximado de R$ 80.000,00.
Encaminho em anexo, o contrato n° 201101328, firmado entre este declarante e a
instituição bancária Unicred Litoral para obtenção do recursos posteriormente
destinado mediante empréstimo à SULMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
TRANSPORTES LTDA-ME, na pessoa do Sr. Reginaldo Siquela".
A fiscalização verificou que a participação do Sr. Reginaldo na administração da
contribuinte encontra-se amparara em alguns dos documentos apresentados e
entregues em atendimento às intimações, documentos estes denominados de
"COMUNICADO" de Confirmação de Compra expedidos pelas empresa corretoras,
os quais remetem ATT ao Sr. Reginaldo (docs. 11/13), conforme relatado
detalhadamente no Anexo 003.
A fiscalização verificou que estas duas provas testemunhais se tornaram ainda
mais robustas quando procedeu ao exame e à análise fiscal dos documentos
constitutivos da contribuinte (doc. 14), arquivados na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina (JUCESC), e verificou que desde a sua constituição, até o
encerramento da ação fiscal, a composição do quadro societário da empresa se
modificou várias vezes, conforme sintetizado à fl. 77.
No período de 25/11/2010 a 09/05/2012, o Sr. Reginaldo esteve presente na
composição societária da contribuinte na condição de representante legal de seu
filho, o Sr. Luiz Henrique Siquela, o qual participava então, como simples sócio-
cotista da sociedade, detendo apenas 1% do capital social subscrito e
integralizado.
Este fato não era proibido por lei, e, a princípio, não revelava em si que o Sr.
Reginaldo poderia ser, de fato, sócio e administrador da contribuinte. No dia
06/09/2012, os sócios Claudino e Luiz Henrique, representado pelo seu pai,
Reginaldo, venderam suas participações societárias na contribuinte para,
respectivamente, o Sr. Jairo Luiz Ledra e a Sra. Simone Reitz Muller.
Este outro fato também não era proibido por lei, e, a princípio, não revelava em si
que o Sr. Reginaldo poderia ser, de fato, sócio e administrador da contribuinte. No
dia 10/12/2013, a sócia Simone vendeu sua pequena participação societária na
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
11
contribuinte para o Sr. Reginaldo, que ingressou na sociedade, então, na condição
de simples sócio-cotista.
Este terceiro fato também não era proibido por lei, entretanto já revelava em si
que o Sr. Reginaldo poderia ter sido, de fato, sócio e administrador da
contribuinte à época em que representava legalmente na sociedade o seu filho, o
então sócio-cotista, Sr. Luiz Henrique. No dia 28/05/2014, o sócio Jairo vendeu
sua participação societária majoritária na contribuinte (99% do capital social) para
o Sr. Reginaldo, que passou a ocupar na sociedade, então, a condição de único
sócio-cotista e de administrador.
No dia 10/06/2014, o Sr. Reginaldo, na condição de único sócio-cotista e
administrador da contribuinte, vendeu a sua total participação societária para o
Sr. Ademir Ullrich, ou seja, apenas 13 dias após tê-la adquirido do Sr. Jairo. Estes
dois últimos fatos não eram proibidos por lei, entretanto revelaram em si que o
Sr. Reginaldo era, de fato, sócio e administrador da contribuinte, juntamente com
o outro sócio da empresa, o Sr. Claudino, à época em que "representava"
legalmente na sociedade o seu filho, o então sócio-cotista, Sr. Luiz Henrique.
Isto porque a operação de compra e venda do total das quotas do capital social da
contribuinte, realizada no decorrer da execução da ação fiscal, comprovou que o
Sr. Jairo não tinha mais interesse em permanecer como sócio-cotista da empresa
e que alertou o Sr. Reginaldo das possíveis dívidas tributárias que resultariam pela
falta de comprovação das operações realizadas pela empresa no ano de 2011, em
razão da inexistência de escrituração e da documentação contábil e fiscal, fatos
estes que estavam sendo apurados, então, pela fiscalização.
A aceitação do Sr. Reginaldo em adquirir a totalidade das quotas sociais do capital
social da contribuinte, na situação e no momento a qual se encontrava, ou seja,
submetida a um procedimento fiscal de fiscalização pelo Fisco federal,
caracterizou-se como uma confissão tácita de que era sócio-cotista de fato e
administrador da contribuinte no ano de 2011, uma vez que, ao ter adquirido a
totalidade das quotas sociais do capital social da empresa, estaria assumindo as
obrigações/dividas tributárias decorrentes dos fatos e das infrações relativas
aquele período, que estavam sendo, então, apuradas pela fiscalização, conduta
esta que, em tese, seria contrária aos seus próprios interesses.
Tendo em vista os dispositivos legais e contratuais transcritos no item anterior, o
Sr. Reginaldo, na condição de sócio-cotista de fato e administrador da
contribuinte no ano de 2011, no exercício de suas funções frente à administração
da empresa, deveria ter tido "o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios bens", como também
deveria ter "aplicado toda sua diligência habitual na execução do seu mandato", o
qual lhe foi estabelecido expressamente através da Cláusula 9a do Contrato Social
Consolidado da contribuinte (doc. 14). Dentre os cuidados e as diligências que o
Sr. Reginaldo deveria ter tomado frente à administração da contribuinte, a
fiscalização considerou os seguintes:
• A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, nos
termos exigidos pela legislação comercial e pelo contrato social da própria
empresa, independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração fiscal estadual da empresa do ano de 2011,
Matriz e Filial, nos termos exigidos pela legislação fiscal dos Estados Federados
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
12
nos quais a empresa realizou operações com mercadorias ou serviços,
independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, ou, no
mínimo, a manutenção da escrituração fiscal da empresa representada pelo Livro
Caixa completo, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária,
que realizou naquele ano. • A boa guarda de toda a documentação contábil e
fiscal da empresa do ano de 2011, para fins de elaboração da escrituração
contábil e fiscal e, também, da comprovação das operações que a empresa
realizou naquele ano.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal do ano de 2011, para
que, no mínimo, pudesse ter comprovado, mediante documento hábeis e
idôneos, (1) as origens dos recursos utilizados para os valores creditados nas duas
contas da empresa mantidas no Banco Bradesco e (2) as operações que deram
origens aos pagamentos efetuados mediantes saques nas referidas contas.
• A prestação ao Fisco Federal de informações verídicas de natureza
econômicofiscal, relativas às atividades e operações que a empresa realizou no
ano de 2011.
Desse modo, o Sr. Reginaldo, na condição de sócio-cotista e administrador de fato
da contribuinte no ano de 2011, não cumpriu com as obrigações contábeis e
fiscais, que lhes foram impostas expressamente pelos dispositivos da legislação
comercial, da legislação fiscal e do contrato social da empresa. Por sua vez, a
fiscalização apurou fatos, decorrentes da conduta omissiva do Sr. Reginaldo frente
à administração da contribuinte, que resultaram em infração à legislação
tributária federal e na constituição de crédito tributário mediante lavratura de
Autos de Infração.
Essa conduta omissiva do Sr. Reginaldo caracterizou-se como infração à lei
comercial, à lei fiscal, e ao contrato social da empresa, resultando na sua
responsabilidade passiva solidária com a contribuinte pelos créditos tributários
apurados e lançados de ofício peta fiscalização, nos termos do artigo 135, inciso
III, do CTN e artigo 210, inciso VI, do RIR/99.
DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
Falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
do ano de 2011 - Arbitramento do lucro no ano-calendário de 2011
A tributação com base no lucro presumido exige da pessoa jurídica habilitada a
manutenção de escrituração contábil completa nos termos das leis comerciais, ou,
alternativamente, a manutenção de escrituração fiscal completa representada
pelo Livro Caixa, contemplando a movimentação financeira, incluindo a bancária.
Para as duas hipóteses, a pessoa jurídica habilitada deve manter em boa ordem
todos os livros, documentos e papéis que serviram de base da sua escrituração
contábil e fiscal, conforme previsto expressamente no artigo 527 do RIR/99.
A fiscalização verificou que a contribuinte não cumpriu os requisitos legais para
permanecer habilitada à tributação com base no lucro presumido no ano-
calendário de 2011, fato este que implicou o lançamento de ofício das infrações
apuradas realizado pelas regras estabelecidas para o lucro arbitrado, conforme
previsto no artigo 530, inciso III, do RIR/99.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
13
Omissão de receitas caracterizada por créditos bancários de origens não
comprovadas
As operações bancárias decorrentes de valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, mantida junto à instituição financeira, devem ter suas origens
comprovadas pela pessoa jurídica mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, independentemente de que tais operações terem sido ou não
escrituradas nos seus livros comerciais ou fiscais, e, ainda, independentemente do
regime de tributação do IRPJ por ela adotado para o período de apuração (lucro
real, lucro presumido ou lucro arbitrado), conforme previsto expressamente nos
artigos 220, 264, 527, inciso III, 849 e 925 do RIR/99. Portanto, a contribuinte teria
a obrigação legal de:
• ter comprovado, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, as
origens dos recursos utilizados para os créditos bancários efetuados nas contas de
depósito bancário, mantidas em seu nome no Banco Bradesco, conforme lhe fora
exigido pela fiscalização; e
• ter mantido em boa ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os documentos e
demais papéis relativos às suas atividades, os quais teriam servido de base para
comprovar e demonstrar as operações comerciais de conta própria e de conta
alheia que realizou no ano de 2011.
A fiscalização verificou que a contribuinte, após ter sido regularmente intimada,
não comprovou mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, as
origens dos recursos utilizados para os créditos bancários efetuados nas contas de
depósito bancário no ano de 2011, mantidas em seu nome no Banco Bradesco,
fato este que caracterizou a infração de omissão de receita decorrentes de
créditos (depósitos) bancários de origens não comprovadas, tributável a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Os valores creditados nas contas de depósito da contribuinte cujas origens dos
recursos não foram por ela comprovadas estão demonstrados detalhadamente no
Anexo 001.
A análise dos documentos e dos esclarecimentos escritos apresentados e
entregues pela contribuinte está demonstrada detalhadamente no Anexo 003.
Falta de recolhimento do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados sem
comprovação das causas ou das operações que lhes deram origens
Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas devem ter as causas ou as
operações que lhes origens comprovadas pela própria pessoa jurídica mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, independentemente de que tais
operações terem sido ou não escrituradas nos seus livros comerciais ou fiscais, e,
ainda, independentemente do regime de tributação do IRPJ por ela adotado para
o período de apuração (lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado), conforme
previsto expressamente nos artigos 220, 264, 527, inciso III, e 925 do RIR/99.
Portanto, a contribuinte teria a obrigação legal de:
• ter comprovado, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos as
causas ou as operações que deram origens aos pagamentos efetuados mediante
saques nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco,
conforme lhe fora exigido pela fiscalização; e
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
14
• ter mantido em boa ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os documentos e
demais papéis relativos à suas atividades, os quais teriam servido de base para
comprovar e demonstrar as operações comerciais de conta própria e de conta
alheia que realizou no ano de 2011.
A fiscalização verificou que a contribuinte, após ter sido regularmente intimada,
não comprovou mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, as
causas ou as operações que deram origens aos pagamentos efetuados no ano de
2011, mediante saques nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no
Banco Bradesco, fato este que caracterizou a infração de falta de recolhimento
do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados sem comprovação das causas ou
das operações que lhes deram origens.
Os valores dos pagamentos realizados pela contribuinte, mediante saques
efetuados nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no Banco
Bradesco, cujas causas ou operações que deram origens não foram por ela
comprovadas estão demonstrados detalhadamente no Anexo 002.
A análise dos documentos e dos esclarecimentos escritos apresentados e
entregues pela contribuinte está demonstrada detalhadamente no Anexo 003. Os
valores dos pagamentos realizados pela contribuinte serão considerados como
rendimentos líquidos pela legislação tributária (artigo 674, § 3o, do RIR/99), para
fins de incidência exclusivamente na fonte do IRRF. Desse modo, foram assim
reajustados pela fiscalização: valor do pagamento constante do extrato bancário,
multiplicado por 100 e dividido por 65. Tratando-se de IRRF incidente
exclusivamente na fonte, não cabe à cobrança dos seus valores dos
supostos/possíveis beneficiários dos rendimentos líquidos (dos pagamentos).
DOS ANEXOS AO RELATÓRIO FISCAL
São partes integrantes deste Relatório Fiscal os Anexos 001, 002, e 003,
elaborados com base nos elementos apresentados pela contribuinte e pelos
elementos coletados pela fiscalização no decorrer da execução da ação fiscal.
DOS LANÇAMENTOS Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes
lançamentos, relativos ao ano-calendário de 2011 (valores em reais): 122.373,74
64.820,81 39.012,54 180.057,83 2.127.930,03 2.534.194,95 91.780,32 48.615,61
29.259,43 135.043,39 1.595.947,60 1.900.646,35 34.708,29 18.306,34 11.362,32
52.441,46 645.564,21 762.382,62 Obs:
• Multa de 75%;
• Juros de mora calculados até 09/2014;
• Fundamento legal constante dos respectivos Autos de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO DA SULMAR E DO SR. CLAUDINO
Cientificados dos lançamentos, a Sulmar Indústria Comércio e Transportes
LtdaME (contribuinte) e o Sr. Claudino Siquela Neto (considerado responsável
solidário), por meio de seu advogado, regularmente constituído, apresentaram a
impugnação de fls. 594/604, alegando, em síntese, o seguinte:
DA IMPROPRIEDADE DA INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO
Há uma notória impropriedade da inclusão do sócio no pólo da autuação fiscal,
pois a solidariedade, ou ainda a responsabilidade direta ou subsidiária, decorre de
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
15
disposição expressa na lei, estando portanto distante da vontade do agente ou
até mesmo de interpretações subjetivas. No caso dos autos, não há um elemento
sequer que justifique a manutenção do sócio como responsável. O que se está a
fazer é proceder a uma desconsideração da personalidade jurídica de forma
completamente dispare da contida na lei.
Os casos de desconsideração, como se sabe, são aqueles em que há confusão
patrimonial, fraude ou infração a lei, o que não é, em nenhuma hipótese, o caso
dos autos. Esclarece-se quando se aduz fraude ou infração a lei, está se aduzindo
propriamente do ato relativo à administração, isto é, à gestão da sociedade
empresarial, não se confundindo com qualquer simples infração. Razão pela qual
é nulo o Auto de Infração, por incorreto estabelecimento do polo passivo.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GERAÇÃO DE RECEITAS – DA AUSÊNCIA DE
DILIGENCIAS – DA ALÍQUOTA INCORRETA
Conforme explicou e poderia ter sido comprovado se realizado diligências, o que
incompreensivelmente não foi efetuado, a empresa efetivamente movimentou
valores em conta corrente, decorrentes da cooperação que exerceu com
empresas do ramo de combustíveis, em receber e efetuar pagamentos destas
mercadorias ou de seus insumos.
Não obstante os impostos de combustíveis ou serem retidos pelo produto ou
serem isentos/alíquota zero, se devido, foram adimplidos pelas empresas que
emitiram as notas fiscais, e realizaram a contabilização, a impugnante meramente
transitou os valores em sua conta. Caso não seja o entendimento pelo mero
trânsito de valores, é de se aplicar a alíquota inerente ao comércio de
combustíveis, pois restou cristalino que todas as saídas e entradas estavam
amplamente ligadas a este produto (combustível / álcool).
Não houve também, nenhum aporte para evidenciar a geração de receita/renda.
O que se fez foi simplesmente exigir a satisfação do crédito mediante a entrada, e
pior, saída de recursos da conta corrente.
Nem se argumente que não comprovou a impugnante as operações, pois estas
foram devidamente informadas à fiscalização, e poderiam em eventual dúvida
serem realizadas diligências. Não se argumente também que a contribuinte
deveria ter requerido diligência. No Direito Tributário não se tolera a presunção,
prova-se (encargo este que é atribuído ao Fisco).
Assim, as diligências deveriam ter sido determinadas de ofício.
Note-se que este raciocínio foi empregado para o caso do empréstimo que
envolvia figura política do município; se diligenciou-se neste, a diligência deveria
ter ocorrido da mesma forma nos outros. Aos nossos olhos, nada justifica o
tratamento desigual para os casos iguais. Não há nenhuma diferença na
movimentação ocorrida no caso com as demais; sequer o valor pode ser alegado,
pois na primeira (movimentação oriunda de pessoa política) foi apenas
concentrada a operação, nas outras a soma mensal até supera em muito a
primeira transação.
Note-se que milita em favor da contribuinte a veracidade e lealdade das
informações prestadas, já que os esclarecimentos prestados foram confirmados
com a única diligencia efetuada. Salta aos olhos outra inconsistência, que merece
ser reparada nesta fase. Impôsse a exigência de IRRF, baseado no fato de que "os
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
16
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas devem ter causas ou operações
que lhes origens, comprovadas pela própria pessoa jurídica mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos".
Pelo raciocínio empregado pelo agente fiscal, todos os valores que foram
creditados na conta da empresa o foram sem qualquer causa, como se fossem
prêmios. As entradas tinham correspondentes saídas, sejam elas enquadradas
como custos, como compras. Se não são custos, compras, e as receitas foram
prêmios, o fato é que havendo a tributação da receita, como houve no caso em
tela, qualquer debitado à conta da empresa pode ser compreendido como
decorrente lucro, e portanto não há tributação. O que se no caso em tela em um
verdadeiro bis in idem. Ademais, a fiscalização foi além, afrontando o principio da
legalidade, e até mesmo esquecendo-se que o lançamento é ato plenamente
vinculado. O agente fiscal impôs uma "criativa" forma de base de cálculo: "para
fins de incidência exclusivamente na fonte do IRRF, foram assim reajustados pela
FISCALIZAÇÃO: valor do pagamento constante do extrato bancário, multiplicado
por 100 (cem) e dividido por 65 (sessenta e cinco)".
A inconsistência é tamanha, que há inclusive no relatório indicação do
destinatário em muitos casos. De forma conclusiva, consideramos que não
subsiste qualquer argumento que justifique a tributação com base exclusiva na
movimentação financeira, a qual foi de mero trânsito de valores. Sendo o
entendimento pela tributação, o percentual correto para a apuração da base de
cálculo deveria ter sido o inerente ao comércio de combustíveis.
Ao seu turno, a exigência também do IRRF afronta o principio da legalidade, bem
como é verdadeiro bis in idem.
DO REQUERIMENTO Diante de todo o exposto, requerem os impugnantes que:
1) Seja aplicada a lei de processo administrativo, com direito a produção de
provas e alegações finais em ocasião oportuna;
2) Vistas aos autos nos tempos e prazos que julgar necessário;
3) Seja concedido ao patrono da impugnante o direito de sustentar oralmente
pelo prazo regulamentar as razões do inconformismo em sessão de julgamento
previamente agendada, sob pena de cerceamento de defesa;
4) Sejam utilizados os princípios gerais de direito, em especial a equidade;
5) Seja declarada a nulidade do ato de exclusão e lançamento fiscal pelo ofensa
aos princípios do contraditório e ampla defesa e demais fundamentos jurídicos
apontados;
6) Sejam cancelados os lançamentos impugnados;
7) As futuras intimações ou notificações sejam encaminhadas e dirigidas ao
advogado que esta subscreve.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
17
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
LUCRO ARBITRADO. CONDIÇÃO.
O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese de opção pelo lucro presumido.
DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS E COFINS). DECORRÊNCIA DOS MESMOS
FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos
fatos e elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo,
a decisão relativa ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS SEM CAUSA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
O pagamento sem comprovação da operação ou causa será considerado
líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 1
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e
empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
NÃO
CONTESTADA.
Não contestada a responsabilização pessoal do sócio/administrador da
empresa, não cabe a esta DRJ manifestar-se a respeito. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
18
No dispositivo constou a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM os
membros da 5a Turma de Julgamento: 1. Por unanimidade de votos, nos termos
do voto do relator: • Considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO em relação ao
crédito tributário, que deve ser integralmente mantido; • NÃO SE MANIFESTAR
acerca da responsabilidade tributária do Sr. Reginaldo Cláudio Siquela (CPF no
503.104.029-72). 2. Pelo voto de qualidade (vencidos o relator e a julgadora
Noêmia Naoe Murakami) nos termos do voto vencedor: • Considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO em relação à responsabilidade tributária do Sr.
Claudino Siquela Neto (CPF no 077.537.769-40), que deve ser mantida.
Após, devidamente cientificado em 23.03.2017 (AR, às efls.702), o contribuinte não
apresentou recurso voluntário. Após, em 24.03.2017 (AR comum, às efls. 703) houve cientificação
por AR comum. Contudo, apenas o responsável solidário, Sr. Claudino Siquela Neto, interpôs
recurso voluntário, em 24.04.2017 (efls.703), às efls.705/713, limitando-se à discussão da
atribuição de responsabilidade solidária.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Análise da tempestividade.
O recurso voluntário do responsável solidário é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Registre-se que o contribuinte não interpôs recurso voluntário.

Da delimitação da lide.
Conforme já exposto no Relatório acima, o contribuinte, optante pelo lucro
presumido no ano calendário de 2011, e os responsáveis solidários, após fiscalização, foram
autuados por infrações relacionados à IRPJ e reflexos, resultando no arbitramento do lucro, por
ausência de escrituração contábil e fiscal do período, além da ausência da comprovação da origem
de depósitos bancários (o que culminou na presunção de omissão de receitas por depósitos de
origem não comprovada, à luz do art. 42 da Lei 9430 de 1996). Em outras palavras, a autoridade
fiscal identificou depósitos bancários de origem não comprovada nos extratos da empresa, com
base no art. 42 da Lei 9.430/96, totalizando R$ 2.444.301,66.
No que tange ao IRRF, a fiscalização também autuou os sujeitos passivos por
identificar diversas operações e movimentações financeiras sem a devida comprovação de sua
origem, classificando-as como pagamento sem causa, hipótese prevista no art. 61 da Lei 9249/95,
o que implica na incidência de Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 35%:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
19
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo
o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Além disso, diante da inércia da empresa em apresentar a documentação fiscal e
contábil, mesmo após intimação no período em análise (2011), foi determinado o arbitramento
do lucro tributável, nos termos do art. 47 da Lei 8.981/95 e art. 530, III, do RIR/99, como base
para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Por fim, foram arrolados como responsáveis solidários os sócios que exerceram
administração no período da infração, com base no art. 135, III, do CTN: Reginaldo Cláudio Siquela
e Claudino Siquela Neto.
Por ocasião da impugnação administrativa, apenas o Sr. Claudino Siquela Neto
apresentou-a, junto do então contribuinte.
Contudo, a DRJ julgou improcedente as impugnações, mantendo a autuação na
íntegra.
Por outro lado, regularmente citados, apenas o Sr. Claudino ofereceu recurso
voluntário, permanecendo a contribuinte silente.
Noutro aspecto, o Sr. Claudino, em sua petição recursal, limita-se à discussão sobre
sua atribuição de responsável solidário sob fundamento do art. 135, III, do CTN, mas não se
manifesta sobre: a) omissão de receitas por depósito de origem não comprovada; b) arbitramento
do lucro; c) da incidência de IRRF sobre pagamento sem causa (art. 61 da Lei 8981/95); d) multa de
ofício de 75%; e) juros de mora.
Logo, às matérias não controvertidas e mencionadas acima, aplica-se o dispositivo
previsto no art. 17 do Decreto n. 70.235/72, que assim dispõe: Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (...).
Assim, deixo de me manifestar sobre as matérias acima mencionadas, por
preclusão, considerando-as incontroversas.
Passo a me manifestar tão somente quanto à matéria controvertida pelo
responsável solidário, isto é, no que tange à atribuição de responsabilidade solidária fundada no
art. 135, III atribuída ao Sr. Claudino Siquela Neto.

Da atribuição de responsabilidade fundada no art. 135. III

Conforme já mencionado, o Sr. Claudino Siquela Neto foi arrolado como
responsável solidário por exercer a administração no período da infração, com base no art. 135,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
20
III, do CTN. A fiscalização aplicou-o o art. 135, III, do CTN, pelos seguintes fundamentos
(efls.73/76):
(...)
Tendo em vista os dispositivos legais e contratuais acima transcritos, o senhor
CLAUDINO SIQUELA NETO, na condição de sócio-cotista administrador de direito e
de fato da SULMAR no ano de 2011, no exercício de suas funções frente à
administração da empresa, deveria ter tido "o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens,"
como também, deveria ter "aplicado toda sua diligência habitual na execução do
seu mandato," o qual, lhe foi estabelecido expressamente através da Cláusula
Nona do Contrato Social Consolidado da SULMAR (Doc.14). Dentre os cuidados e
as diligências que o senhor CLAUDINO SIQUELA NETO deveria ter tomado frente à
administração da SULMAR, a FISCALIZAÇÃO considerou os seguintes:
A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, nos termos
exigidos pela legislação comercial e pelo do contrato social da própria empresa,
independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração fiscal estadual da empresa do ano de 2011,
Matriz e Filial, nos termos exigidos pela legislação fiscal dos Estados Federados,
nos quais a empresa realizou operações com mercadorias ou serviços,
independentemente de sua obrigação de apresentação ao Fisco Federal.
• A manutenção da escrituração comercial da empresa do ano de 2011, ou, no
mínimo, a manutenção da escrituração fiscal da empresa representada pelo Livro
Caixa Completo, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária,
que realizou naquele ano.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal da empresa do ano de
2011, para fins de elaboração escrituração contábil e fiscal, e também da
comprovação das operações que a empresa realizou naquele ano.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal do ano de 2011, para
que, no mínimo, pudesse ter, então, comprovado mediante documento hábeis e
idôneos, as origens dos recursos utilizados para os valores creditados nas duas
contas de depósito bancário, de sua titularidade, mantidas no Banco Bradesco.
• A boa guarda de toda a documentação contábil e fiscal do ano de 2011, para
que, no mínimo, pudesse ter, então, comprovado mediante documento hábeis e
idôneos, as causas ou as operações que deram origens aos pagamentos efetuados
mediantes saques nas duas contas de depósito bancário, de sua titularidade,
mantidas no Banco Bradesco.
• A prestação à RFB (Fisco Federal) de informações verídicas de natureza
econômico-fiscal, relativas as atividades e operações que a empresa realizou no
ano de 2011.
Conforme descrito detalhadamente nos subitens 3.1.1 e 3.1.2, deste RF, a
FISCALIZAÇÃO verificou que o senhor CLAUDINO SIQUELA NETO, na condição de
sócio-cotista administrador de direito e de fato da SULMAR no ano de 2011, não
cumpriu com as obrigações contábeis e fiscais, acima elencadas, que lhes foram
impostas expressamente pelos dispositivos da legislação comercial, da legislação
fiscal e do contrato social da empresa, transcritos neste subitem 3.1.5, deste RF.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
21
Por sua vez, conforme descrito detalhadamente nos subitens 3.1.3, 3.1.4, e no
subitem 3.2, deste RF, a FISCALIZAÇÃO apurou fatos, decorrentes da conduta
omissiva do senhor CLAUDINO SIQUELA NETO frente à administração da SULMAR,
na condição de sócio-cotista administrador de direito e de fato, que resultaram
em infração à legislação tributária federal e na constituição de crédito tributário
do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, mediante lavratura de autos de infração
(subitem 2.9, deste RF).
Em razão destes fatos, a FISCALIZAÇÃO verificou que a conduta omissiva do
senhor CLAUDINO SIQUELA NETO frente à administração da SULMAR, na condição
de sócio-cotista administrador de direito e de fato, se caracterizou como atos por
ele praticados de infração à lei comercial, à lei fiscal, e ao contrato social da
empresa, resultando na sua responsabilidade passiva solidária com a SULMAR
pelos créditos tributários apurados e lançados de ofício p a FISCALIZAÇÃO, nos
termos estabelecidos pelo CTN, Art. 135, inciso III, e pelo RIR/1999, Art. 210,
inciso VI.
A FISCALIZAÇÃO esclarece que a Declaração de Microempresa da SULMAR
(Doc.14), datada de 25/11/2010, que foi apresentada para registro na Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em cumprimento ao disposto na
Lei Complementar n° 123/2006, não eximiu o sócio CLAUDINO SIQUELA NETO, na
condição de sócio-cotista administrador de direito e de fato, de ter cumprido as
obrigações contábeis e fiscais acima elencadas, pelas seguintes razões:
• Para o ano-calendário de 2011, a SULMAR optou pela tributação com base no
lucro presumido (subitem 3.1.1, deste RF), e, portanto, ficou obrigada a cumprir
as normas contábeis e fiscais estabelecidas pela legislação tributárias para as
pessoas jurídicas optantes por aquele regime de tributação.
• Ainda que a SULMAR fosse considerada para fins comerciais e fiscais, uma
microempresa ou uma empresa de pequeno porte, no ano de 2011 estaria
obrigada por lei, a ter cumprindo as seguintes obrigações: ter mantido Livro Caixa
Completo, contendo toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, que
realizou naquele ano; ter emitido os documentos fiscais referentes às operações
de vendas de mercadorias e de prestação de serviços que realizou naquele ano; e,
ter mantido em boa guarda toda a documentação contábil e fiscal relativas as
suas atividades e operações que realizou naquele ano (Lei Complementar n°
123/2006, Art. 26, incisos I e II, e § 2°).
Ainda, acrescentou a fiscalização que a composição societária da empresa teve a
seguinte ordem no período de 2010 a 2014 (efls.77):
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
22

Por outro lado, o Relator do acórdão recorrido, em seu voto vencido (efls. 681/683),
excluiu expressamente a responsabilidade do Sr. Claudino Siquela Neto, por ausência de dolo
comprovado.
Porém, o voto vencedor manteve a responsabilidade pelos seguintes motivos
(efls.685/692):
A respeito da questão da sujeição passiva solidária, o Código Tributário Nacional-
CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, reconhece a
existência de duas possíveis entidades pessoais no pólo passivo de qualquer
relação jurídica tributária, quais sejam: o contribuinte e o responsável (art. 121,
parágrafo único).
Desta forma, somente pode ser sujeito passivo a pessoa que tenha relação direta
e pessoal com o fato gerador –hipótese em que a pessoa é contribuinte -, ou a
pessoa que não seja o contribuinte, mas tenha necessariamente algum tipo de
vínculo com o fato gerador –hipótese prescrita no art. 128 do CTN para a figura do
responsável.
Diferentemente da responsabilidade civil, que, salvo nas exceções legais, surge da
prática de ato ilícito culposo ou doloso que resulte em dano a terceiro e implique
a obrigação de indenizar; a responsabilidade tributária, embora em alguns casos
requeira a prática de atos ilícitos, por diversas vezes existe independentemente
deles.
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de
poderes, etc), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a
constituição da relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável, relação
esta a qual deve pressupor a existência do fato jurídico tributário.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
23
O lançamento - procedimento administrativo de constituição do crédito
tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da
matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito
passivo e, se for o caso, proposição da penalidade aplicável, conforme definição
do art. 142 do CTN – verte em linguagem competente a relação jurídico-tributária
entre o Estado e o sujeito passivo obrigado a satisfazer a pretensão estatal
tributária.
Portanto, a sujeição passiva é elemento integrante do crédito tributário, o qual é
constituído por meio do lançamento (in casu, via auto de infração) e submetido a
rito de contencioso fiscal específico, regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Nesse sentido, inclusive, dispõe o citado Decreto no 70.235, de 1972 (art.10), ao
disciplinar que a exigência do crédito tributário deve se dar por meio de auto de
infração, no qual deve ser qualificado o autuado (contribuinte e/ou responsável).
Ainda, impõe-se aclarar a hipótese de responsabilidade tributária tratada nos arts.
124 e 135 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (destacou-se)
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (destacou-se)
Como visto, são solidárias, nos termos do art. 124, II, do CTN, as pessoas
expressamente designadas por lei, sendo que o próprio Código Tributário (norma
com status de lei complementar) atribui a responsabilidade pessoal pelo crédito
tributário aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, bem como
aos mandatários, prepostos e empregados, quando resultante de atos praticados
com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135, II e
III), ou seja, mediante ato abusivo, assim considerado a conduta dolosa ou culposa
praticada.
De fato, os administradores respondem solidariamente, perante a sociedade e
terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de
suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante novo
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
24
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. (destacou-
se)
Entende-se por culpa no desempenho das funções a negligência, imprudência ou
imperícia, dado o dever da pessoa que exerce o cargo de diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica em zelar pela observância da boa prática de
administração, enquanto contratualmente investida em tais funções. E, in casu, a
própria interessada reconhece atos de má gestão, como se verá a seguir.
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador
ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que
defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige, tão-só, a
presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela Teoria Geral do Direito,
pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não obstante
alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do
dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
(...)
De se concluir, de todo exposto, que também a responsabilidade pessoal tratada
no art. 135, II e III, do CTN é de natureza solidária, competindo aos diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica, seus mandatários ou prepostos,
demonstrarem que não agiram com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder,
conforme precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ.
(...)
De fato, de acordo com os sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a contribuinte apresentou a DIPJ original em 27/02/2013, por meio
da qual informou a receita total ZERADA (fls.207/221).
No entanto, no curso da ação fiscal, foi apurada uma omissão de receitas,
caracterizada por crédito bancários de origens não comprovadas, no valor
total de R$6.001.927,31.
É de se concluir que a autuada apresentou a Declaração de Rendimentos
(DIPJ) original, bem como as DCTF respectivas, com informações falsas,
reconhecendo a reiterada e vultosa omissão de receita.
Por outro lado, equivocado é o entendimento de que a responsabilidade só
é estendida aos administradores ou sócios no caso da desconsideração da
personalidade jurídica, pois, como visto, a sujeição passiva dos sócios
administradores já se encontrava regulada no art. 135, III, do CTN,
relativamente às hipóteses nele previstas.
Demais disso, a desconsideração da personalidade jurídica acontece em
situações jurídicas nas quais há uma responsabilidade obrigacional da
pessoa jurídica e, em razão de ter havido “abuso da personalidade
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
25
jurídica”, o Direito autoriza desconsiderá-la para responsabilizar
sucessivamente os agentes pelos atos da pessoa jurídica que ensejaram a
relação obrigacional, normalmente os sócios e/ou administradores,
subsidiariamente, em caso de insolvência da pessoa jurídica, não sendo
esta a hipótese dos presentes autos.
E os fatos que tipificam o referido abuso de personalidade jurídica são
caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
quando a lei autoriza sejam estendidos os efeitos de certas obrigações aos
bens dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, consoante as
normas do art. 50 do Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.
Acrescente-se que a responsabilidade do terceiro pode ser declarada a
qualquer tempo, na esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a
obrigação do contribuinte.
Isso, porque a possibilidade de ser declarada a responsabilidade do
administrador em momento diverso da constituição do crédito tributário
devido pelo contribuinte decorre de sua natureza de relação jurídica de
garantia. Em razão dessa natureza, a obrigação do responsável, para existir,
valer e produzir efeitos precisa da existência, da validade e da eficácia da
obrigação do contribuinte (pessoa jurídica).
Portanto, nada há de se reparar quanto à sujeição passiva solidária.
Assim, o voto vencedor manteve a responsabilidade solidária, por entender que,
tanto na hipótese de dolo ou culpa, desde que devidamente demonstrados, caberia a
responsabilidade.
A seu turno, o recorrente sustenta a necessidade de caracterização do dolo para
atribuição de responsabilidade (efls. 713):
Conclui-se, portanto, que para que exista responsabilidade tributária, nos termos
do artigo 135, III do CTN, é necessário estar caracterizado o dolo, ou seja, a
intenção de lesar o Fisco, seja ou não em benefício da pessoa jurídica.
Não pode o Fisco, por mera liberalidade responsabilizar o sócio, gerente ou
administrador sem comprovar cabalmente a existência de dolo em suas condutas.
Diante disto, é de todo improcedente o presente auto de infração.

Pois bem.
Sobre a atribuição da responsabilidade solidária decorrente da aplicação do art.
135, III, do CTN, esta Turma tem se manifestado pela necessidade de demonstração de dolo,
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
26
conforme já se registra no Acórdão n. 1101-001.399, de relatoria do Conselheiro DILJESSE DE
MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2015 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE. O artigo 20
do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de
aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei 9.532/1997, pode
ser dedutível quando realizada operação de incorporação, fusão ou cisão a
consolidar, em uma mesma entidade, patrimônio de investidora e investida. O
ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso
de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com ágio
e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições
para o aproveitamento fiscal do ágio, especialmente quando motivada por
questões societárias, regulatórias, de financiamento, negociais, dentre outras, não
afasta a dedutibilidade do ágio. MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa
qualificada exige a demonstração inequívoca da intenção do contribuinte em
fraudar o Fisco. A simples divergência subjetiva quanto à interpretação das
normas aplicáveis ao caso não implica na prática de ato doloso, sobretudo em
casos de planejamento tributário e em matérias reconhecidamente
controvertidas no âmbito jurisprudencial, como é exatamente o caso da matéria
ora em debate. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO
CTN. ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. A responsabilidade tributária do art.
135, III, do CTN, exige um elemento doloso que deve ser provado. Mais ainda em
se tratando em casos de planejamento tributário, os quais se inserem em zonas
controversas da interpretação jurídica. O simples inadimplemento de tributo não
caracteriza como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN. MULTA
ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores anteriores à
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão
da decorrência dos mesmos fatos e elementos de prova.
Esse foi o mesmo posicionamento manifestado no voto vencido do Acordão
recorrido, e com o qual concordo:
Da responsabilização do Sr. Claudino Siquela Neto
Segundo a fiscalização, a conduta omissiva do Sr. Claudino frente à administração
da contribuinte (que resultaram em infração à legislação tributária federal e na
constituição de crédito tributário mediante lavratura de Autos de Infração)
caracterizou-se como infração à lei comercial, à lei fiscal, e ao contrato social da
empresa, resultando na sua responsabilidade passiva solidária com a contribuinte
pelos créditos tributários apurados e lançados de ofício peta fiscalização, nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN (reproduzido no artigo 210, inciso VI, do
RIR/99), in verbis:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
27
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” (grifei).
Entendo que a responsabilização acima determinada é pessoal dos
representantes/mandatários, sócios ou administradores das pessoas jurídicas
envolvidas (o que excluiria a responsabilidade da contribuinte, pessoa jurídica),
mas decorreria, exclusivamente, de atos praticados dolosamente por essas
pessoas físicas com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
A intenção desse artigo é responsabilizar os administradores de pessoas jurídicas
que agem em interesse próprio, de forma contrária aos interesses da sociedade. O
administrador só poderá ser responsabilizado se houver praticado o fato gerador
da obrigação tributária de forma que exceda os seus poderes de administração.
Caso contrário, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica, pois, se o ato
do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o administrador.
A fiscalização afirma que o Sr. Claudino violou as cláusulas 9a e 11 do Contrato
Social Consolidado pela Primeira Alteração Contratual, in verbis:
"Cláusula 9a. A administração da sociedade será exercida pelo sócio CLAUDINO
SIQUELA NETO, podendo praticar todos os atos para o bom desempenho de suas
funções e consecução do fim do contrato, assinando todos e quaisquer papéis
isoladamente, que a representará ativa e passivamente, nos atos judiciais e
extrajudiciais, que se relacionarem com suas atividades, sendo vedada à
prestações de garantias, fianças ou avais em negócios estranhos ao objetivo
social, podendo, também, nomear procuradores.
(...)
Cláusula 11. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados" (grifos da fiscalização).
Ocorre que, ainda que se admitisse que o Sr. Claudino tenha se omitido de
praticar os atos inerentes a uma boa administração, teria sido apenas negligente,
o que caracterizaria culpa.
Mas só se admite a responsabilização pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do
CTN se o administrador agiu com dolo, o que não está comprovado nos autos.
A única norma que admite apenas a culpa para responsabilizar o administrador da
empresa é o artigo 1.016 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), que dispõe que "Os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções".
Mas essa norma não pode ser alegada, pelos motivos a seguir expostos.
Por vezes, o Código Civil regula matérias não tratadas de forma específica pelo
CTN, mas que podem refletir nas relações jurídicas tributárias. Em outras
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
28
situações, tanto o CTN quanto o Código Civil disciplinam, de forma harmoniosa, a
mesma matéria. Finalmente, também constataremos algumas incompatibilidades
entre as normas veiculadas nesses dois Códigos.
O direito positivo convive com disposições contraditórias e, nesses casos, a função
do jurista e do aplicador do direito é justamente a de sanar a aparente
incompatibilidade, construindo o conteúdo e o alcance da matéria legislada, a fim
de estabelecer a melhor solução para o caso concreto.
Assim, se ambos os Códigos estão em vigor, imperioso determinar os respectivos
campos de abrangência, a forma de interação das normas e o alcance do Código
Civil em matéria tributária.
As normas veiculadas no CTN prevalecem sobre as constantes do Código Civil,
quando incompatíveis entre si e quando o objeto de regulamentação for de
competência do direito tributário, visto que:
1) O CTN foi recepcionado pela ordem constitucional de 1988 como lei
complementar, em face do disposto no artigo 146 da Constituição Federal.
Portanto, suas normas são hierarquicamente superiores ao Código Civil
(hierarquia ontológico-formal), introduzido por meio de lei ordinária, sempre que
dispuserem sobre as matérias mencionadas no referido artigo 146, dentre elas as
que tratam de contribuintes, obrigação e crédito tributários;
2) O Código Civil não revogou expressamente qualquer disposição do CTN e, se o
tivesse feito, seria ilegal em função da hierarquia acima exposta; e
3) O CTN veicula normas específicas sobre responsabilidade tributária, de forma
que, pelo critério da especificidade previsto no artigo 2o, § 1o, da Lei de
Introdução ao Código Civil, o primeiro prevalece sobre esse último,
independentemente de esse ser cronologicamente posterior àquele.
Portanto, as disposições do Código Civil que tratam da responsabilidade dos
sócios e dos administradores aplicam-se às relações jurídicas tributárias no que
forem pertinentes, mas não quando, para as mesmas situações, existirem normas
específicas no CTN, próprias de lei complementar.
O artigo 1.016 do Código Civil, ao prever a solidariedade do administrador no caso
de culpa, não se compatibiliza com a legislação fiscal, que prescreve a necessidade
de dolo (e não de mera culpa) para os tipos previstos no artigo 135 do CTN, e,
portanto, é inaplicável ao caso em tela.
Dessa forma, não procede a responsabilização do Sr. Claudino Siquela Neto.

Nesse aspecto, fazendo minhas a fundamentação do voto vencido do acórdão
recorrido (nos termos do art.114 do RICARF), entendo que deve ser afastada a responsabilidade
solidária do responsável solidário Sr. Claudino Siquela Neto, haja vista que, para caracterização da
hipótese legal prevista no art. 135, III, não prescinde de conduta dolosa, não bastando a mera
omissão culposa.
A tese da fiscalização, data vênia, lastreou-se no conjunto de condutas que o
responsável deveria ter praticado (mas não o fez) para afastar-se da autuação. Assim, foi a
ausência de conduta (omissão) que levou a fiscalização à autuação e atribuição de
responsabilidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
29
Contudo, não identifica, em minha leitura, conduta individualizada do responsável
solidário e dolosa apta a atrair a responsabilidade estabelecida no art. 135, III, que vincula a
responsabilidade pessoal e dolosa:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre o assunto já se manifestou recentemente também a Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 1003-004.443, de relatoria da Conselheira
MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC:
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 135, III, DO CTN – ADMINISTRADOR –
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. A responsabilidade pessoal do
administrador depende da comprovação de que tenha praticado atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A mera
condição de sócio-gerente, desacompanhada de prova de conduta dolosa, não
autoriza a imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 124, I, DO CTN – INTERESSE COMUM –
INEXISTÊNCIA DE DOLO DO ADMINISTRADOR. A solidariedade prevista no art.
124, I, do CTN pressupõe a existência de interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador, inclusive quando decorrente de ato ilícito, desde que
demonstrada a participação consciente do solidário na conduta lesiva ao Fisco.
Não havendo prova de conluio, ajuste de vontades ou dolo específico do
administrador, afasta-se a sua responsabilização tributária, por não configurado o
interesse comum exigido pelo dispositivo. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA –
AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE – REDUÇÃO. Inexistindo provas de intenção
dolosa na conduta do contribuinte, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida
ao percentual ordinário (grifo nosso).
Data vênia o entendimento firmado no acórdão recorrido, tenho que concordar de
que, para a responsabilidade solidária exige-se conduta dolosa e individualizada apta a atrair a
responsabilidade pessoal firmada no art. 135, III, do CTN, o que não restou caracterizada pela
autuação e nem no próprio acórdão recorrido.
Assim, deve ser afastada a responsabilidade do sr. Claudino Siquela Neto, por
ausência de comprovação de conduta dolosa capaz de atrair a incidência do art. 135, III do CTN.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou
provimento para afastar a responsabilidade do Sr. Claudino Siquela Neto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
30
Jeferson Teodorovicz

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior
Trata-se de declaração de voto que elenca os motivos pelos quais os Conselheiros
Roney Sandro Freire Correa, Edmilson Borges Gomes e Efigênio de Freitas Júnior acompanharam o
Relator pelas conclusões quanto à matéria de responsabilidade tributária, conforme fundamentos
a seguir.
Responsabilidade solidária
2.

O posicionamento do Relator é no sentido que de a atribuição da responsabilidade
solidária decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN, necessita de “demonstração de dolo”, é
dizer, somente na hipótese de conduta dolosa que haveria imputação de reponsabilidade.
3.

Entendemos de forma diversa. Explico.
4.

Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem
como os dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
5.

A jurisprudência do STJ acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização
solidária, a dissolução irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de infração à lei.
6.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta controvérsia,
entendemos tratar-se de responsabilidade solidária1, pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa
para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do
contribuinte deve estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria
súmula 4302 do STJ, que ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária

1 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TORRES, Heleno
Taveira. Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In: ROCHA,
Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p. 125,127. ROCHA,
Alessandro Martins dos Santos. Responsabilidade tributária de administradores com base no artigo 135, inciso III, do
código tributário nacional. Revista da Receita Federal - Estudos Tributários e Aduaneiros, Brasília, 01, n. 02, jan./Jul
2015. 168-189. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017. FREITAS JÚNIOR, Efigênio de.
Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo, fraude ou simulação. In: BOSSA,
Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020. p. 226.
2 Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
31
do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal. Por fim, a Súmula Carf no 130, no sentido de que
“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária”.
7.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária, ou seja, exige-se um ilícito
qualificado pelo art. 135, III, do CTN.
8.

É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o
respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que
praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
9.

Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão
ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela
sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
10.

Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da
sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes. (REsp
640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ
24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela sociedade
de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em processo de
execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC. 3.708/19, ART. 2.).
(REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos meros
quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada, ausente, pois, o
prequestionamento, que é pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003, p. 178).
[...]
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
32
O decreto condenatório proferido nos autos está fundado na certeza de que o agravante,
apesar de não constar como sócio-gestor no contrato constitutivo da sociedade
empresária, era administrador, de fato, da empresa, responsável pelas decisões
gerenciais e pela condução das atividades negociais desenvolvidas. A contribuição
verificada para a prática do delito fiscal autoriza, sim, a imputação da responsabilidade
criminal, conforme previsão expressa no art. 11 da Lei n. 8.137/1990. (AgRg no Agravo em
REsp 527.398/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). (Grifo nosso)
11.

Em resumo, a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é solidária,
decorre de um ilícito qualificado e sua imputação exige os seguintes requisitos de forma
cumulativa: i) identificação do responsável com poder de gestão que praticou o ilícito qualificado;
ii) descrição da conduta praticada de forma a demonstrar o ilícito qualificado praticado pelo
responsável; iii) nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo responsável e o resultado
prejudicial ao Fisco; iv) documentação comprobatória dos atos praticados.
12.

Nesse sentido, observo que nos autos do REsp 1.645.333/SP, de 25/05/2022,
julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsias (repetitivo), o
STJ assentou que na responsabilidade tributária decorrente de dissolução irregular, espécie de
infração à lei comercial, cabe ao sócio-gerente o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poder. Veja-se:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no
sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio
fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a
"responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com
dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado
435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando
o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". (REsp n. 1.645.333/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de
28/6/2022.)
13.

O STJ poderia ter se pronunciado no sentido de que é ônus do sócio-gerente
demonstrar que não agiu com dolo, fraude ou excesso de poder (o qual pode ser doloso ou
culposo) e eliminar a conduta culposa; todavia não o fez, entendeu que deve ser mantida a
conduta culposa de infração à lei. Tal fato, demonstra que tanto a conduta dolosa quanto culposa
atrai a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN.
14.

No caso em análise, acompanhamos o Relator pelas conclusões, por entender que a
conduta praticada pelo administrador não seria suficiente para atrair a responsabilidade solidária.
15.

Esta declaração de voto, conforme dito antes, destaca que, até o momento, sem
prejuízo de mudança de posicionamento futuro, o nosso entendimento é de que tanto a conduta
dolosa quanto a culposa podem atrair a responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN.
16.

Ressaltamos, por fim, que, na maior parte dos casos, não se chega a esse nível de
discussão, pois as razões para afastar ou manter a responsabilidade solidária se resolvem sem
necessidade de adentrar na questão do dolo ou da culpa.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.983 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722411/2014-70
33

Fl. 748
DF CARF MF
Original